Tribunal: TJBA
Processo: 8003529-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003529-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: LUCIANA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 7º E DO ART. 39, § 3º, DA CF/88. NÚCLEO MÍNIMO DE DIREITOS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cristópolis/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal, com incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor ocupante de cargo comissionado faz jus às férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão em lei municipal; (ii) verificar se o Município comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, capaz de afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargo público, efetivo ou comissionado, os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, dentre eles o 13º salário e as férias remuneradas acrescidas de um terço, compondo o núcleo mínimo de direitos sociais.

4.
A ausência de lei municipal regulamentando o pagamento não exclui a exigibilidade do direito constitucional, sob pena de afronta à supremacia da Constituição e ao princípio da hierarquia das normas.

5.
O vínculo de natureza administrativa da apelada caracteriza ocupação de cargo público, atraindo a incidência do art. 39, § 3º, da CF/88, independentemente de ser cargo efetivo ou comissionado.

6.
O ônus de comprovar o pagamento das verbas alegadamente quitadas é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, reforçando a presunção de inadimplemento.

7.
Reconhecida a prescrição quinquenal, correta a limitação da condenação aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

8.
Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Aos servidores ocupantes de cargo público, sejam efetivos ou comissionados, aplica-se o art. 39, § 3º, da CF/88, que assegura férias remuneradas com adicional de um terço e 13º salário.

2.
A ausência de lei municipal não afasta o direito constitucionalmente previsto.

3.
Cabe ao ente público comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, sob pena de procedência do pedido.

4.
A prescrição quinquenal limita a cobrança às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11; Lei nº 9.494/97, art. 1-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000569-46.2012.8.05.0040, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21.05.2019; TJ-BA, Apelação nº 0300192-64.2013.8.05.0105, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003529-72.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS
e como apelada
LUCIANA BATISTA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.